Tribunal: TJES
Processo: 5000495-45.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-45.2022.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI e outros (2)

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
VÍCIO
S
INEXISTENTE
S
.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
obscuridade e contradição
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
50009555-92.2022.8.08.0030

EMBARGA
NTE
S
:

ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI, PATRICK ARMANI, DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO

EMBARG
AD
O
S
:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., NU PAGAMENTOS S. A., EDSON FERREIRA COSTA, JOSÉ MARIA ARAÚJO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto por
ROBERTA FREITAS DALLORTO ARMANI, PATRICK ARMANI, DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO
,

contra v. acórdão (id. 5890904) que nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto em face do
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., NU PAGAMENTOS S. A., EDSON FERREIRA COSTA, JOSÉ MARIA ARAÚJO DOS SANTOS
.

Em suas razões (
id.
6150196
),
os
Embargante
s
alega
m
,
em síntese
,
a existência dos vícios de obscuridade e contradição no acórdão proferido, apontando
que não possuem meios para arcar com as despesas intermediárias desta demanda, tendo este juízo baseado o indeferimento no valor do pedido, e não nos rendimentos efetivamente comprovados e juntado aos autos. Por isso, requerem a reforma da presente demanda.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Com efeito, o
vício da obscuridade
é caracterizado pela
falta de clareza
no conteúdo da decisão judicial.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (
in
Manual do processo de conhecimento. 5 ed. SP: RT, 2006, p. 556):

[...]
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das idéias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.
[...]

A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios
remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si
. [...]
" (
in
EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Por sua vez, a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Em que pese
a argumentação trazida pel
os

E
mbargante
s
,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado de
contradição e obscuridade,
visto que
examinou

o direito à
assistência judiciária gratuita

com clareza
nas questões aventadas pelos recorrentes

e sem apresentar con
tra
diç
ão

nos fundamentos
expedidos

par
a justificar
o indeferimento do
ben
e
fício aos embargantes
.

Nesse sentido, cito alguns trechos do acórdão embargado (id. 5890904):

“
[...
]
Na hipótese,
embora os agravantes supostamente

tenham sofrido

um golpe financeiro
,
do qual alegam ter

gerado uma
redução
volumosa
do
seu
patrimônio,
tal
motivo
não se presta a comprovar a existência de insuficiência econômica.

Is
s
o porque,
na relação jurídica objeto da ação, fo
ram
realizada
s diversas
transaç
ões
financeira
s via PIX no período de 12/11/2021 a 10/12/2021, somando
o
montante de R$ 60.130,00 (sessenta mil, cento e trinta rea
is)

para aquisição de
celulares e caixas de som (
I
d.
17573879
dos autos de origem
),
circunstância essa
que
afasta

o

alegad
o
estado
de miserabilidade
dos agravantes
.

A
demais,
não se mostra crível que o rendimento mensal dos agravantes está limitado à quantia descrita no “Recibo de Pagamento Folha Mensal” colacionado à ação no 1º grau (Id
17573865), cerca de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), enquanto que as transações financeiras colacionadas perfazem, em menos de 1 mês, mais de 60 mil reais, constando nos autos a declaração dos próprios agravantes que são lojistas que revendem iPhones.

Assim
sendo
,
à míngua da comprovação de
precariedade financeira,
com a juntada de documentos que demonstrem
o estado de miserabilidade,
e havendo nos autos elementos que rechaçam a declaração de hipossuficiência,
deve ser afastada a presunção iuris tantum.”

Isso posto, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve obscuridade e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões